Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729393-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA LEOCADIA FERNANDES ALVES, CARLOS MARX ALVES, OLGA MARIA FERNANDES RODRIGUES, RITA APARECIDA FERNANDES TOREZANI, NEUSA MARIA FERNANDES TRIGO MATTOS, LEOCADIA FERNANDES ALVES AGRAVADO: INDIARA FERNANDES ALVES, NIEDA FERNANDES ALVES, CYNARA FERNANDES SECHLER, WANESSA FERNANDES FERRAZ DE OLIVEIRA, YHANNE CARLA BARBOSA FERNANDES ALVES, CARLOS FERNANDES ALVES JUNIOR, KATIA FERNANDES ALVES, LUARNOUD FERNANDES ALVES, CYNTHIA FERNANDES BANDEIRA FRANCO AMERICANO D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora